Tribunal: TJSP
Processo: 1029001-93.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL Correção monetária. Nos casos de devolução de valores, a correção monetária deve contar do desembolso de cada parcela paga. Dano moral. Não caracterizado. O lote adquirido pela autora está situado em área lindeira ao Parque Estadual da Cantareira que, como se sabe, é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral paulista que abrange

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL Correção monetária. Nos casos de devolução de valores, a correção monetária deve contar do desembolso de cada parcela paga. Dano moral. Não caracterizado. O lote adquirido pela autora está situado em área lindeira ao Parque Estadual da Cantareira que, como se sabe, é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral paulista que abrange parte da Serra da Cantareira, não sendo razoável admitir que a apelante não providenciasse, previamente, certidões cadastrais do imóvel. É certo que a adquirente assumiu o risco do negócio imobiliário, de modo que o desfazimento do contrato não implica lesão à honra, imagem, vida privada, nem em violação da dignidade humana.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029001-
93.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante TAMIRES DIAS DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ JERÔNIMO NOBRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029001-93.2018.8.26.0224 -Voto no 15106
2
Apelação Cível no. 1029001-93.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (5a Vara Cível)
Apelante: Tamires Dias de Almeida.
Apelado: José Jerônimo Nobre.
Voto no 15.106
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. DANO MORAL Correção monetária. Nos casos
de devolução de valores, a correção monetária deve contar do
desembolso de cada parcela paga. Dano moral. Não caracterizado.
O lote adquirido pela autora está situado em área lindeira ao
Parque Estadual da Cantareira que, como se sabe, é uma Unidade
de Conservação de Proteção Integral paulista que abrange parte da
Serra da Cantareira, não sendo razoável admitir que a apelante não
providenciasse, previamente, certidões cadastrais do imóvel. É
certo que a adquirente assumiu o risco do negócio imobiliário, de
modo que o desfazimento do contrato não implica lesão à honra,
imagem, vida privada, nem em violação da dignidade humana.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
125/128, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar o réu à
devolução de todos os valores pagos, corrigidos monetariamente a partir do
ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados
da citação.
Inconformada, a autora apelou, postulando a atualização
monetária dos valores pagos a partir do desembolso e indenização por danos
morais.
Recurso sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029001-93.2018.8.26.0224 -Voto no 15106
3
Nos casos de devolução de valores, a correção monetária
deve contar do desembolso de cada parcela paga.
Confira-se:
“Compromisso de compra e venda de lote de
terreno urbano. Desistência do negócio por parte do
comprador.
Admissibilidade.
Equilíbrio
deve
sobressair, pois as partes retornam ao 'statu quo
primitivo'.
Pagamento
de
sinal
tem caráter
confirmatório, integrando a amortização do preço.
Retenção de 20% dos valores pagos na totalidade se
apresenta adequada, proporcionando à apelante o
ressarcimento pelas despesas administrativas, de
publicidade e tributárias. Restituição de 80% deve
sobressair, com incidência de correção monetária a
contar dos respectivos desembolsos e juros de mora
a partir do trânsito em julgado. Sucumbência
recíproca configurada. Apelo provido em parte.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1044495-09.2018.8.26.0576; Relator (a): Natan
Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data
de Registro: 25/07/2019) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029001-93.2018.8.26.0224 -Voto no 15106
4
Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, por
si só, não enseja reparação por danos morais.
Oportuna a transcrição dos ensinamentos de Cristiano
Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto:
“A dignidade é um valor ético, parte da própria essência
do ser humano. Por isso, ela antecede e fundamenta a ordem política,
inserindo a pessoa como protagonista do sistema jurídico em duas
dimensões: uma negativa, no sentido de evitar qualquer atentado à
necessária estima e respeito à inerente dignidade de cada ser humano; uma
positiva, determinando que o ordenamento propicie um ambiente de
liberdades com a concessão de um mínimo invulnerável para que todos
possam desenvolver as suas aptidões e exercitar os seus fins de acordo com
condições
verdadeiramente
humanas”
(Curso
de
direito
civil:
responsabilidade civil, volume 3 / Cristiano Chaves de Farias; Nelson
Rosenvald; Felipe Peixoto Braga Netto. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo:
Atlas, 2015).
O lote adquirido pela autora está situado em área lindeira
ao Parque Estadual da Cantareira que, como se sabe, é uma Unidade de
Conservação de Proteção Integral paulista que abrange parte da Serra da
Cantareira, não sendo razoável admitir que a apelante não providenciasse
previamente certidões cadastrais imobiliárias que possibilitassem a
constatação de eventual limitação administrativa à propriedade, estabelecida
em prol do interesse coletivo de preservação ambiental.
Assim, é certo que a adquirente assumiu o risco do
negócio imobiliário, de modo que o desfazimento do contrato não implica
lesão à honra, intimidade, vida privada, tampouco violação da dignidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029001-93.2018.8.26.0224 -Voto no 15106
5
humana nem conduz, por si só, ao dano moral.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA Ação
rescisória de contrato de compromisso de permuta
cumulada com pedido de restituição de valores e
indenização por danos morais Sentença de parcial
procedência
Multa contratual devidamente
mitigada que não merece reparos Danos morais
Inocorrência Mero inadimplemento contratual
Honorários advocatícios majorados
Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1009644-96.2016.8.26.0451;
Relator
(a):
José
Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/10/2017; Data de Registro:
23/10/2017).
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para determinar a correção monetária, sobre o montante a
restituir, a contar do desembolso de cada parcela paga.
Deixo de majorar a verba honorária devida ao patrono da
autora porque o recurso não enfrentou resistência.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR